Tribunal: TJES
Processo: 5012822-55.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Direito de Imagem
Data de julgamento: 2023-05-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5012822-55.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BRENDA VELLOZO
RECORRIDO: HUGO ALVES DE JESUS
RELATOR(A):BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5012822-55.2021.8.08.0048

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EMBARGANTE: BRENDA VELLOZO COVRE

EMBARGADO: HUGO ALVES DE JESUS

JUÍZO DE ORIGEM: SERRA - 4º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

VOTOS

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DECISÃO COLEGIADA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MOTORISTA DE APLICATIVO. SOLICITAÇÃO DE CORRIDA PARA ENTREGA DE ENTORPECENTES. CONSTRANGIMENTO SOFRIDO PELO MOTORISTA APÓS A ENTREGA DO MATERIAL À AUTORIDADE POLICIAL E CONSEQUENTE REGISTO DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO DA PARTE REQUERIDA/RECORRENTE AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS NO IMPORTE DE CINCO MIL REAIS. SENTENÇA INALTERADA EM SEDE DE INOMINADO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO QUANTO À ANÁLISE DA QUESTÃO FÁTICA E NO TOCANTE AO SUSCITADO JULGAMENTO EXTRA PETITA.
AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGANTE QUE BUSCA REDISCUTIR O MÉRITO DA DECISÃO. RECURSO INAPROPRIADO PARA DISCUTIR ERROR IN JUDICANDO. VEICULAÇÃO DE MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E IMPROVIDOS. DECISÃO MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. SEM CUSTAS.

O Sr. Juiz de Direito Dr.
PAULO ABIGUENEM ABIB
- Acompanho o voto do Eminente Relator.

O Sr. Juiz de Direito Dr.
IDELSON SANTOS RODRIGUES
- Voto no mesmo sentido.

DECISÃO

Como consta da ata a decisão foi a seguinte: por unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso interposto e, por unanimidade, a ele
NEGAR PROVIMENTO
, mantendo o acórdão pelos próprios fundamentos. Sem custas.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)